Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021727-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NUBIA ALVES DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NUBIA ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na Ação de Obrigação de Fazer no 1029436-66.2021.811.0002 indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo escopo era a nomeação da Agravante ao cargo de Enfermeira no Município de Várzea Grande.
Afirma que foi classificada em 283o lugar, que o concurso público encontra-se vigente e que foram nomeados 246 candidatos.
Argumenta ocorrência de preterição, ante a contratação temporária, surgimento de novas vagas, não obediência à ordem de classificação e que o juízo a quo já decidiu de forma diversa em caso idêntico ao apresentado.
Desta forma, requer a antecipação da tutela recursal para que seja nomeada no referido cargo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único, do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência de risco e a probabilidade de ocorrer um dano de difícil ou impossível reparação, posto que a Agravante tem mera expectativa de direito em ser nomeada.
De acordo com os documentos anexados nos autos, o concurso público para o qual foi submetida (Edital no 02/2017), previa 102 (cento e duas) vagas para o cargo de Enfermeiro, conforme Id. 111620488, tendo sido a Recorrente classificada em 283o lugar, conforme se pode observar no documento anexado no Id. 111620484.
Assim, se a candidata foi classificada fora do número de vagas, ela tem apenas mera expectativa de direito a ser nomeada e não um direito subjetivo.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO PROVIDO, PARA DESPROVER O RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (STJ - AgInt no RMS 43.737/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 14/03/2017)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR MUNICIPAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DE LICITAÇÃO – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (TJ/MT - N.U 1001284-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
O fato de ter havido a nomeação de 246 (duzentos e quarenta e seis) candidatos também não faz surgir o direito à nomeação, posto que muito aquém da sua classificação.
Importante registrar que a contratação temporária, por si só, não gera preterição, salvo se comprovada a manifesta ilegalidade da contratação.
Ademais, como afirmado pela Agravante, consignado pelo juízo a quo e corroborado pelo documento anexado no Id. 111620488, o concurso público ao qual a Agravante se submeteu foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar de 20/04/2020, ou seja, está em plena validade e vai expirar em 20/04/2022.
Nesse norte, considerando que o certame está em plana validade, não tem a Agravante direito subjetivo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.
Assim, mesmo que a Agravante tenha sido aprovada dentro do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação nasce após expirado o prazo de validade do concurso, salvo comprovada manifesta ilegalidade ou preterição da candidata
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MATERIAIS — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS — TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE — DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO — PRECEDENTE DO STJ — RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS VERBA SALARIAL — PAGAMENTO RETROATIVO — IMPOSSIBILIDADE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — VERBA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL — EDUÇÃO — POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. O recebimento das vantagens salariais almejadas exige uma contraprestação, ocorrida somente após o efetivo exercício no cargo público. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 34869/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)
No caso em tela, a patente ilegalidade não restou evidenciada.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo legal.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora